Tribunal: TJMT
Processo: 1024193-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA No. 1024193-84.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pela Juíza da 2a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde em face do Juiz da 3a Vara Cível da mesma Comarca para processar e julgar as Ações n. 1004136-07.2020.8.11.0045, 1002158-92.2020.8.11.0045 e 1003586-46.2019.8.11.0045.
Desde logo, determino a redistribuição do feito a uma das Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, nos termos do artigo 17, II, “d”, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça, com as baixas e anotações que o caso requer.
Cumpra-se.
Cuiabá, 14 de dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora